Tribunal: TJSP
Processo: 0008004-85.2009.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008004-85.2009.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante WALTER LUÍS
NIEPICUY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008004-85.2009.8.26.0624 -Voto no 17267
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0008004-85.2009.8.26.0624
APTE: WALTER LUÍS NIEPIÇUY
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 17267
APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONDENAÇÃO
RECURSO DEFENSIVO
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE ART.
593, § 3o, DO CPP RECURSO DE APELAÇÃO RESTRITO
À
NOVA
SUBMISSÃO
DO
RECORRENTE
A
NOVO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
PARA
NOVO
JULGAMENTO

IMPROCEDÊNCIA ART. 593, III, "D", DO CPP JUÍZO
DE
CONSTATAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
SUPORTE
PROBATÓRIO
PARA
A
DECISÃO
TOMADA
PELOS
JURADOS SUPORTE PROBATÓRIO JÁ DECLARADO POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO DE
PRONÚNCIA ACOLHIMENTO DA TESE DESENVOLVIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
EM
DETRIMENTO DA
NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE
INSUFICIÊNCIA
PARA
A
DESCONSTITUIÇÃO
DO
JULGAMENTO RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por WALTER LUÍS
NIEPIÇUY, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 1234/1236, cujo
relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 121, § 2o, II e IV,
do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Razões às fls. 1261/1263. Sustenta que a decisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008004-85.2009.8.26.0624 -Voto no 17267
3
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e pede sua absolvição por
insuficiência probatória da autoria. Subsidiariamente, pugna pela nova submissão a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
1265/1274. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
1282/1286, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1. ABSOLVIÇÃO.
Dispõe o art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que,
reconhecida a contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, o
Tribunal "dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento".
Incompetente o Tribunal de Apelação, pois, para reformar
a decisão dos jurados a sentido contrário, sob pena de violação à soberania dos vereditos
(art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).
Afasta-se, pois, o pedido de absolvição e passa-se ao
pedido subsidiário.
2.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS.
O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, trata do
cabimento da apelação quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008004-85.2009.8.26.0624 -Voto no 17267
4
Ao “órgão recursal se permite, apenas, a realização de
um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão
tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação
do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova
capazes de sustentá-lo” (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, AgRg no
AREsp n.o 1.063.921/RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1o/08/2017 g.n.).
Posto isso, destaca-se que esta Câmara Criminal já
analisou os fatos imputados a WALTER por ocasião do julgamento do recurso em
sentido estrito n.o 0008004-85.2009.8.26.0624, oportunidade em que se reconheceu a
presença de provas suficientes de sua autoria no homicídio, in verbis (fl. 1166):
"Da prova colhida em Juízo, verifica-se que dois corréus,
VANDERLEI e GABRIELA, bem como quatro testemunhas, Valter, Antonio
Carlos, Sidney e Vilmar, disseram que WALTER LUÍS estava armado no
bar onde ocorreu o homicídio de André Luiz.
A corré GABRIELA, inclusive, confirmou integralmente o
teor da denúncia em seu segundo interrogatório, esclarecendo que
WALTER LUÍS tirou a vítima do bar e contra ela efetuou disparos de
arma de fogo.
WALTER LUÍS se limitou em seu interrogatório a, tão
somente, negar que estivesse no local dos fatos, razão pela qual não
poderia ser o autor do homicídio.
Não há, pois, falar-se na ausência de indícios suficientes
da autoria, cabendo ao Conselho de Sentença dar à prova coligida o devido
valor."
Conclui-se que há suporte probatório para a decisão
tomada pelos jurados, os quais acolheram a tese desenvolvida pelo Ministério Público
em detrimento daquela apresentada por WALTER.
Não há, pois, como submetê-lo a novo julgamento, sob
pena de extravasar a competência restrita deste Tribunal de realizar somente juízo de
constatação da existência de suporte probatório para a condenação prolatada pelos
jurados.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008004-85.2009.8.26.0624 -Voto no 17267
5
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os
motivos que justificaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra. Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR